Tribunal: STF
Processo: RE 1198269
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Lei estadual que impõe a obrigatoriedade de adaptação de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. 4. Constitucionalidade formal. Delimitação da competência legislativa. Constitucionalidade material. Equacionamento de princípios constitucionais e aplicação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 5. Existência de matéria constitucional, a transcender os interesses subjetivos da causa. 6. Repercussão geral reconhecida.